Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE O TRIBUNAL QUANDO ANTERIORMENTE O JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM DECLINA DA COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA PARA SUSCITAR O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Fazendários, ante a necessidade de realização de perícia técnica.
2. Em breve súmula, o requerente relata que seu genitor, 2o SGT HELIO FERNANDES DE BARROS, matrícula 01.077-4, durante o plano Collor, foi promovido de Cabo para Sargento, devendo receber uma série de valores atrasados, contudo, o servidor militar veio a falecer antes de receber tais valores. Narra que o único pagamento a ser recebido referente ao exercício anterior é aquele indicado em nota de empenho e que a Polícia Militar do DF instruiu com documento comprobatório no qual destaca em favor do genitor do Requerente o valor de CRZ$ 14.971,38 (catorze mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito cruzeiro real). Assevera que a própria instituição promoveu o reconhecimento extrajudicial do valor além de informar o valor atualizado de R$ 1.060,07 (mil e sessenta reais e sete centavos). Argumenta que tentou obter junto à Caixa Beneficente da PMDF a realização da perícia contábil para atualização dos valores, contudo houve resposta negativa informando que o referido departamento não realizaria esse tipo de serviço.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois assistido pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID no 75696165).
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o processo foi inicialmente distribuído à 4a Vara de Fazenda Pública, que declinou a competência em razão do valor da causa. Perante os Juizados de Fazenda, houve a declaração de incompetência ante a complexidade da matéria (necessidade de perícia contábil).
5. Em que pese o valor de alçada, no caso concreto, não ultrapassar o teto dos Juizados Fazendários, o manifesto interesse da parte autora na designação de perícia contábil, por si só, e independentemente da análise da presença ou não dos requisitos da petição inicial pelo Juízo competente, evidencia a complexidade da demanda (requerimento de prova pericial onerosa e complexa) a afastar a competência dos Juizados Fazendários.
6. Ante o declínio de competência do Juízo Fazendário e considerando necessária a realização de prova pericial, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que se suscite no juízo de origem o conflito negativo de competência, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento do feito.
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, provocação de conflito de competência negativo de competência ante a necessidade de produção de prova pericial.
8. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.